Tribunal: TJDFT
Processo: 0023288-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0023288-63.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, ERMITON MARTINS FERREIRA, MANDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP, SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO GONCALVES RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN e outros (réus) contra as sentenças proferidas pelo i. juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos das ações civis públicas (processos 0023288-63.2014.8.07.0018 e 0047739-55.2014.8.07.0018) propostas em desfavor dos apelantes e do Distrito Federal pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedente o pedido em ambas, mas improcedente em relação ao Distrito Federal. Os objetos das demandas se associam à ocorrência de fraudes em licitações promovidas pela Administração Regional de Ceilândia. Os autos tramitaram em meio físico, foram digitalizados e o julgamento foi conjunto (conexão). A sentença data de agosto de 2018. Os autos foram enviados à digitalização em meados de dezembro daquele ano, ocasião em que houve a suspensão do prazo. As apelações foram interpostas em abril deste ano. O Ministério Público se manifestou em um dos processos (0047739-55) e pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade: “(...) Os Apelantes foram intimados da decisão recorrida em 23.8.2018 (quinta-feira). Conforme certidão Id 30473891 (fl. 1044), a sentença foi publicada no DJe em 22.8.2018, de modo que considera-se a intimação realizada no dia seguinte 3 . Assim, o dies a quo para o prazo recursal foi 24.8.2018 (sexta-feira). Sabedouro que o prazo para o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias 4 , não sendo o caso de prazo em dobro (porquanto os litisconsortes que remanescem têm o mesmo procurador), chega-se facilmente ao dies ad que como sendo 14.9.2018 (sexta-feira). Logo, a apelação é intempestiva, porquanto somente foi protocolada em 15.4.2019. Impende observar que, conquanto o recurso de apelação faça referência a embargos declaração, não houve interposição de tal recurso nos presentes autos (ACP no 2014.01.1.184067-4 – atual 0047739-55.2014.8.07.0018 - PJe). É possível que os apelantes tenham feito confusão com a ACP n. 2014.0.1.0099330-0 (atual 0023288-63.2014.8.07.0018 do PJe), porquanto naquela outra ação é que houve manejo de embargos declaratórios. Não há que se cogitar que o manejo de embargos de declaração em um processo interrompa o prazo recursal em outro processo, por óbvio. Poderia acontecer que a parte apresentasse a mesma petição (de mesmo conteúdo) em dois ou mais processos, colocando em epígrafe os números de vários processos e protocolando a petição nos vários processos, mas não foi o caso, porquanto os embargos de declararação foram apresentados apenas no último feito. Nesse contexto, requer-se o não-recebimento da apelação, porquanto intempestiva” (...). Diante dessa quadra, tenho como prudente a conversão do julgamento em diligência para o fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para que sejam devidamente certificados todos os prazos transcorridos em ambos os autos, a partir da sentença prolatada em agosto de 2018. A certidão deverá ser confeccionada de forma circunstanciada, porque há fatos relevantes que devem estar aclarados para o fim de se aferir corretamente a tempestividade ou não do recurso, notadamente porque houve digitalização (suspensão de prazos), julgamento conjunto, recesso forense, vários dias não úteis no período, enfim. Isso porque a alteração do meio de tramitação (físico) para o digital, no caso, terminou por dificultar sobremaneira a análise do pressuposto de admissibilidade recursal já referido. Após a certificação e devolução dos autos a este 2o Grau de jurisdição, intimem-se os apelantes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da preliminar (não conhecimento do recurso) suscitada nas contrarrazões pelo apelado (MPDFT). Cumpra-se. Intimem-se. Por fim, tudo feito, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília, 17 de outubro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador